Tribunal: STJ
Processo: 5021070-40.2022.8.21.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806966 - RS (2024/0455789-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SOLANGE MACHADO DIAS
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE PANDOLFO - RS024308
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RS129985A
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA
PRESENÇA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, em que a agravante alega
a
violação aos arts. 186, 187, 422, 927 do Código Civil, 6o, inciso
III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 883,
inciso IV, do Código de Processo Civil, além da Súmula n. 297
/STJ.
2. A agravante defende que o acórdão recorrido afastou
indevidamente a indenização por dano moral, uma vez que a
retenção indevida de valores em sua conta bancária teria
ultrapassado o mero dissabor do cotidiano, causando
desconforto e angústia, e violou direitos vinculados à dignidade
da pessoa humana.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a retenção
indevida de valores em conta bancária configura dano moral
indenizável, considerando a ausência de prova de dano efetivo à
personalidade da agravante.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal estadual concluiu que a autora não demonstrou a
presença dos elementos necessários para a responsabilidade
civil, como o dano suportado pela vítima, o ato culposo do
agente e o nexo causal entre ambos.
5. A revisão do entendimento de que não ficou configurado o
dano moral no presente caso demandaria nova investigação
acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento
ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50780876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e284bb8-04ea-4fd4-a0b9-c0a2d11f2032

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e284bb8-04ea-4fd4-a0b9-c0a2d11f2032

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806966 - RS (2024/0455789-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SOLANGE MACHADO DIAS
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE PANDOLFO - RS024308
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RS129985A
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA
PRESENÇA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, em que a agravante alega
a
violação aos arts. 186, 187, 422, 927 do Código Civil, 6o, inciso
III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 883,
inciso IV, do Código de Processo Civil, além da Súmula n. 297
/STJ.
2. A agravante defende que o acórdão recorrido afastou
indevidamente a indenização por dano moral, uma vez que a
retenção indevida de valores em sua conta bancária teria
ultrapassado o mero dissabor do cotidiano, causando
desconforto e angústia, e violou direitos vinculados à dignidade
da pessoa humana.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a retenção
indevida de valores em conta bancária configura dano moral
indenizável, considerando a ausência de prova de dano efetivo à
personalidade da agravante.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal estadual concluiu que a autora não demonstrou a
presença dos elementos necessários para a responsabilidade
civil, como o dano suportado pela vítima, o ato culposo do
agente e o nexo causal entre ambos.
5. A revisão do entendimento de que não ficou configurado o
dano moral no presente caso demandaria nova investigação
acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento
ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50524410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:35
Código de Controle do Documento: 46aff260-a4f0-4941-97e7-3b0ddd098b36

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOLANGE
MACHADO DIAS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal.
a
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação aos
arts. 186, 187, 422, 927 do Código Civil, 6o, inciso III, e 14, ambos do Código de
Defesa do Consumidor, e 883, inciso IV, do Código de Processo Civil, além da
Súmula n. 297/STJ.
Alega que o acórdão recorrido afastou indevidamente a indenização por
dano moral, defendendo que a retenção indevida de valores em sua conta bancária
ultrapassou os meros dissabores do cotidiano, causando desconforto e angústia, e
violou direitos vinculados à dignidade da pessoa humana.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência dos óbices das
Súmulas n. 7/STJ e n. 211/STJ.
Contraminuta às fls. 380-388.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Constato que o Tribunal estadual, ao julgar a causa, entendeu que (fl.
283):
Contudo, não vislumbro a ocorrência de danos morais indenizáveis,
pois a demandante tinha conhecimento da existência da conta-
corrente junto ao Banco do Brasil, não tomando atitude para encerrá-
la, deixando que se resolvesse a questão por si mesma, além de não
ter esclarecido junto ao pagante que o valor deveria ser debitado em
outra conta corrente.
Assim, também contribuiu para o ocorrido, não se justificando que o
exercício de direito previsto na Constituição Federal de 1988 -
ingressar em juízo - possa materializar dano moral.
Assentando-se a responsabilidade civil na tríade consistente no dano
suportado pela vítima, no ato culposo do agente (comissivo ou
omissivo) e no nexo causal entre ambos, é da exclusiva incumbência
da demandante do pedido indenizatório o encargo de provar a
presença desses elementos, que, em conjunto, traduzem o fato
constitutivo do seu direito.
Destaco, a situação fática não configura dano moral presumido, in re
ipsa, sendo necessária, portanto, a prova de que a autora suportou
Documento eletrônico VDA50524410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:35
Código de Controle do Documento: 46aff260-a4f0-4941-97e7-3b0ddd098b36

algum dano a algum dos atributos de sua personalidade, prova que
não veio a estes autos, não ultrapassando o fato de simples inércia de
ambas as partes.
Por fim, a incidência da correção monetária deve fluir da citação, a teor
do disposto no art. 405, do CC, por se tratar de discussão acerca de
débito oriundo de relação contratual havida entre as partes.

Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu que a autora não
demonstrou a presença dos todos elementos necessários para configuração
da responsabilidade civil, como o dano suportado pela vítima, o ato culposo do
agente e o nexo causal entre ambos.
Nesse sentido, verifico que a revisão do entendimento exarado pela
Corte estadual, qual seja, de que não houve dano a qualquer dos atributos de sua
personalidade, demandaria nova investigação acerca dos fatos e provas contidos no
processo, procedimento inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula n.
7/STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-
se os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE
VALORES
INDEVIDAMENTE
COBRADOS.
MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA.
DANO
MORAL
INEXISTENTE.
REVISÃO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos
para afastar a sanção prevista no art. 940 do CC, pois não verificada a
má-fé da parte recorrida, tampouco o alegado dano moral. Alterar tal
conclusão é inviável em recurso especial.
3. A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado
impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.108.689/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
30/9/2022

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
Documento eletrônico VDA50524410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:35
Código de Controle do Documento: 46aff260-a4f0-4941-97e7-3b0ddd098b36

PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. O Tribunal local, com base no acervo fático probatório acostado aos
autos, concluiu expressamente pela ausência de responsabilidade civil
na hipótese, visto que não ocorreu dano moral indenizável.
Para alterar tais conclusões, seria imprescindível o reexame dos fatos
e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.690.420/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
31/5/2021
4/6/2021

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para negar
em razão do óbice sumular acima descrito.
provimento do recurso especial
Majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento), nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando-se suspensas as
exigibilidades em caso de concessão de assistência judiciária gratuita.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:35
Código de Controle do Documento: 46aff260-a4f0-4941-97e7-3b0ddd098b36

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.806.966 / RS
Número Registro: 2024/0455789-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50210704020228210039
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLANGE MACHADO DIAS
ADVOGADO : JOSÉ ALEXANDRE PANDOLFO - RS024308
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RS129985A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 38fc6285-bcb0-49f3-ac56-1de5a0658733